Tribunal: TJES
Processo: 5000060-70.2021.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-70.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ DOMINGOS FIOROTTI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000060-70.2021.8.08.0027

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP – ESCELSA

RECORRIDO: LUIZ DOMINGOS FIOROTTI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratou-se de ação indenizatória, ajuizada pelo Consumidor, em virtude de cobranças realizadas pela empresa Recorrente, as quais entende como indevidas

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Por todos estes motivos
Julgo Procedentes
os pedidos formulados na inicial pelo autor, e condeno a requerida a devolver o valor ilegalmente cobrado do autor devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde a data de cada desconto até a do efetivo pagamento. O valor deverá ser acrescido de Juros de Mora de 1% ao mês, dede a data do ajuizamento da ação até a do efetivo pagamento.
Condeno a requerida
, também, no pagamento da indenização por danos morais, já estabelecida acima, em benefício do autor. Destarte extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera a incompetência do juizado para julgar causa que necessita de perícia técnica, inexistência de danos morais e ausência de irregularidade da concessionária.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange a má prestação do serviço pela empresa requerida.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
o mérito, é importante que algumas premissas sejam fixadas para uma perfeita compreensão da solução do problema trazido à análise. Assim, tratamos aqui de uma relação de consumo que tem, de um lado, a única empresa autorizada a fornecer energia elétrica na região e, do outro lado, como consumidor, um agricultor. Mais que isso, está comprovado nos autos que, num certo dia, a empresa verificou que poderia haver um erro na medição do consumo da unidade do autor e, por isso, destacou uma equipe para verificar o problema. O resultado foi a lavratura, em 28.04.2020, do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI de número 3469982, no qual se lê a seguinte observação:3.8= medidor encontrado com os lacres; aferidor sem aparente violação e sem parâmetros impedindo o registro da energia consumida pelo medidor de energia. Será encaminhado ao laboratório de medição para análise. "E mais adiante se verifica a informação "Cliente Ausente". Assim, como efetivamente relatou o autor, sem nenhum aviso prévio e sem que alguém ligado ao consumidor pudesse acompanhar os trabalhos, mesmo estando o medidor devidamente lacrado, mesmo sem ter sido violado, e sem qualquer parâmetro que pudesse impedir o registro da energia consumida, o medidor foi removido e levado ao laboratório da empresa, onde, mais uma vez, ninguém alheio aos quadros da requerida pode acompanhar os trabalhos de aferição. Então, após a conclusão da dos trabalhos laboratoriais, a requerida conclui que havia um erro nas medições daquele aparelho, fez unilateralmente seus cálculos dos valores que, entendeu, teriam sido sonegados e lançou a cobrança dos valores nas contas do autor. Pior que isso, sem qualquer concordância do consumidor, fez um parcelamento dos valores e passou a descontar diretamente na conta-corrente do autor, já que as contas de energia eram debitadas automaticamente desta forma. Sendo assim, diante destes fatos devidamente comprovados nos autos, não é possível reconhecer que os diretos básicos do autor/consumidor de produtos e serviços ofertados pela requerida, tenham sido minimamente observados. Na verdade, me surpreendi com a afirmação da requerida no sentido de que seria necessária a realização de uma perícia técnica complexa para esclarecer as questões dos erros dos medidores, embora até aqui, sem ao menos ter comunicado previamente as providências adotadas ao consumidor, a requerida concluiu haver divergência na aferição de consumo; nas cobranças até ali realizadas; faz a apuração unilateral desses valores devidos e lança a cobrança desses valores diretamente na conta-corrente do autor. Do outro lado da mesa, sem estar devidamente ciente de tudo o que a requerida vinha fazendo, o autor se preocupava com sua lida na terra, registrando diariamente o volume de chuva que caia para regrar seu gasto de energia com a irrigação (documentos anexados). Dessa forma, não tenho dúvidas ao afirmar que a angustia e revolta do autor/consumidor é absolutamente justificável diante das inúmeras atitudes obscuras, impositivas e unilaterais da requerida/fornecedora. Não é possível admitir que a fornecedora de tão importante produto (energia elétrica), imprescindível à existência da vida em sociedade nos tempos modernos, possa agir dessa forma e impor suas conclusões unilaterais ao consumidor que passa a ser obrigado a acatá-las sem discutir. Assim, ainda que de fato existisse um erro no medidor não poderia a fornecedora desprezar a determinações da Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal de 1988 e, sem regular instauração de procedimento administrativo que permitisse a participação do consumidor, o contraditório pleno e a ampla defesa, impor ao consumidor como inquestionável o valor apurado; parcelá-lo em 06 vezes; lançar nas contas e, posteriormente arrecadar diretamente na conta-corrente do autor esses valores. Por tais motivos, evidentemente, assiste razão ao autor em suas pretensões devendo a empresa requerida devolver integralmente a ele os valores cobrados de forma impositiva, sem a devida instauração de procedimento administrativo de apuração em que o requerido pudesse ter participado de todos as etapas do mesmo. De igual forma, evidente e facilmente perceptível é a angustia, o rancor, o sentimento de impotência, de descaso, de desrespeito e de humilhação suportado pelo autor ao descobrir os atos de autoritarismo praticados pela fornecedora. Por isso, e para que a requerida/fornecedora se abstenha de praticar novos condutas semelhantes contra outros de seus consumidores, atendendo ao caráter compensatório/sancionador da indenização por
Dano Moral fixo como valor a ser pago ao autor o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor que fixo nesta data e que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento.”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)